Tribunal: TJDFT
Processo: 0056586-44.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATO ANTERIOR À LEI No 12.234/2010. PENA INFERIOR A DOIS ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A QUATRO ANOS, ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa se a pena aplicada é inferior a 02 (dois) anos, e decorreram mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, sendo o fato anterior ao advento da Lei n. 12.234/2010.
2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade.